Tribunal: TJES
Processo: 5003115-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003115-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MANOEL MARQUES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003115-47.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: MANOEL MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de acórdão (Id. 1193869) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, sustentou a “
Omissão quanto a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios.
”

Salientou, ainda, que o julgado “
omite-se deliberadamente quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente pela ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi
”, no que registrou que “
a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi
”.

Asseverou que “
A partir do momento em que o aresto impugnado constata a existência de duas submassas no PBD/CNPB 1975.0002-18, não pode presumir que o patrimônio ali existente pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi
”, o que impõe “
a investigação séria e aprofundada da titularidade dos recursos hoje existentes
”.

Por fim, requereu o prequestionamento dos artigos 11, 141, 492, 369, 489, §§ 1º, IV, e 3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; artigos 3º, VI, 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do artigo 7º, do artigo 9º, e do artigo 34, I, “b”, da LC 109/2001; artigos 3º, parágrafo único, e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal, arbitrando-se a multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC (Id. 1402316).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003115-47.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: MANOEL MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de acórdão (Id. 1193869) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, sustentou a “
Omissão quanto a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios.
”

Salientou, ainda, que o julgado “
omite-se deliberadamente quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente pela ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi
”, no que registrou que “
a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi
”.

Asseverou que “
A partir do momento em que o aresto impugnado constata a existência de duas submassas no PBD/CNPB 1975.0002-18, não pode presumir que o patrimônio ali existente pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi
”, o que impõe “
a investigação séria e aprofundada da titularidade dos recursos hoje existentes
”.

Por fim, requereu o prequestionamento dos artigos 11, 141, 492, 369, 489, §§ 1º, IV, e 3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; artigos 3º, VI, 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do artigo 7º, do artigo 9º, e do artigo 34, I, “b”, da LC 109/2001; artigos 3º, parágrafo único, e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal, arbitrando-se a multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC (Id. 1402316).

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, na esteira da
compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, que em razão da ausência da liquidação do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, ressalvada a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, face a ausência previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

Concluiu-se, ainda, que a prova pericial atuarial vindicada revelar-se-ia desnecessária e até mesmo protelatória, pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo aritmético do valor devido, é fato incontroverso que a embargante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, no que se registrou, ao final, a inexistência de cerceamento de defesa e de violação à coisa julgada.

Sobressai-se, portanto, a ausência das omissões ventiladas na irresignação recursal, na medida em que foram dirimidas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da
quaestio
, face o exame de todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste órgão julgador.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da Súmula nº 98, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003115-47.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: MANOEL MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.